Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700767-87.2021.8.07.0002 RECORRENTE: HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no princípio da insignificância, da imputação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), relativa à subtração de duas parafusadeiras e suas respectivas baterias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando a reincidência do réu e o valor dos bens subtraídos; e (ii) a necessidade de reforma da sentença para condenar o réu à pena privativa de liberdade e à fixação de indenização mínima pelos danos morais causados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 4. A habitualidade criminosa, evidenciada por condenações anteriores por furtos e lesão corporal, reforça o elevado grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de fato isolado. 5. O valor dos bens furtados (duas parafusadeiras) supera o limite usualmente aceito pela jurisprudência como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, demonstrando que a lesão ao bem jurídico tutelado não é inexpressiva. 6. A pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, foi fixada considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, sendo inaplicáveis as hipóteses de substituição ou suspensão condicional. 7. A indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima foi fixada em R$ 200,00, considerando o impacto do delito e as condições financeiras do réu, em atenção ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC n. 813.238/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade material, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: Além de o réu ser reincidente, conforme comprovado pela condenação anterior por lesão corporal em contexto de violência doméstica (processo no 0000976-05.2018.8.07.0002, com trânsito em julgado em 31/01/2019 – ID 63138638, Pág. 15), seu extenso histórico criminal (ID 63138638, Pág. 1/19) evidencia tratar-se de um criminoso habitual. Especificamente em relação ao crime de furto, o acusado possui, pelo menos, duas condenações definitivas: processo no 0000327-69.2020.8.07.0002 (data do fato: 03/03/2020, trânsito em julgado: 21/10/2022, ID 63138638, Pág. 10/11) e processo no 0702912- 87.2019.8.07.0002 (data do fato: 15/07/2019, trânsito em julgado: 10/03/2022, ID 63138638, Pág. 13). Com efeito, não há como afirmar que a conduta do apelante expressa pequeno grau de reprovabilidade e irrelevante periculosidade social, pois o acusado já cometeu outros crimes contra o patrimônio, demonstrando que a conduta ora punida é habitual e não constitui um fato isolado em sua vida (ID 69950792 - Pág. 5). Ademais, o furto de duas parafusadeiras, cujo valor supera 10% do salário-mínimo vigente, extrapola o limite considerado pela jurisprudência como paradigma para a aplicação do princípio da insignificância. Esse patamar é utilizado como referência para aferir a mínima ofensividade da conduta e a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. No caso em tela, a relevância econômica do bem subtraído evidencia prejuízo significativo à vítima, afastando a possibilidade de reconhecimento da bagatela e justificando a incidência da norma penal (ID 69950792 - Pág. 6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FIAÇÃO ELÉTRICA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). 5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que se trata de situação que não atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além dos envolvidos possuírem maus antecedentes e serem reincidentes e o valor do bem envolvido (4,5kg de fiação elétrica avaliados em R$ 150,00) ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1320,00), o crime foi praticado em concurso de agentes e em desfavor da Prefeitura Municipal de Praia Grande, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos envolvidos. 6. Além disso, como ressaltado pela Corte de origem, o furto de fios elétricos provoca grande distúrbio social por ocasionar falta de energia elétrica [no caso dos autos, uma praça pública]. Para o reestabelecimento do serviço público, além das questões burocráticas, se faz necessária a manutenção em maior extensão da rede elétrica, o que demanda materiais e mão de obra, tudo arcado pelo dinheiro público (e-STJ fls. 282), o que afasta a a inexpressividade da lesão jurídica. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.893.670/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002